Tribunal: CARF
Processo: 10280.720928/2011-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Francisco Nogueira Guarita
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2023-01-23

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10280.720928/2011-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.918 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2022
Recorrente
JOSE AUGUSTO LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. JUROS E ATUALIZAÇÕES. IRPF
Para a utilização da sistemática do regime de apuração de rendimentos
recebidos acumuladamente, é necessário que o contribuinte apresente
elementos que comprovem que os rendimentos recebidos se enquadram no
referido regime.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Marco
Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral
Azeredo (Presidente).
Relatório
O presente processo trata de recurso voluntário em face do Acórdão no 0124.163
2a Turma da DRJ/BEL, fls. 32 a 37.
Trata de autuação referente a Imposto de Renda de Pessoa Física e, por sua
precisão e clareza, utilizarei o relatório elaborado no curso do voto condutor relativo ao
julgamento de 1a Instância.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10280.720928/2011-20
Fl. 79
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720928/2011-20

Trata-se de notificação de lançamento emitida contra o contribuinte acima identificado
em 14/03/2011, às fls. 08/12, para cobrança do Imposto de Renda Pessoa Física
Exercício 2010, ano-calendário 2009, no valor de R$ 33.139,08, que acrescido de multa
de ofício e juros de mora atingiu o montante de R$ 61.105,14, calculados de acordo com
a legislação de regência até 31/03/2011.
A autuação decorreu de procedimento de revisão de sua Declaração de Ajuste Anual
Exercício 2010, ano-calendário 2009, tendo sido apurada a seguinte infração:
Omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, decorrente de ação trabalhista.
Constatou-se com base em DIRF entregue pelo Banco do Brasil, às fls. 26, que no ano
de 2009 o contribuinte recebeu verba decorrente do processo trabalhista no
00.002658918 no valor bruto de R$ 221.148,97 com gastos de honorários de R$
55.215,59, apurando-se a base de cálculo de R$ 165.933,38 e sofreu retenção de
imposto de renda de R$ 6.634,46.
Cientificado do lançamento por meio postal em 06/04/2011, o contribuinte apresentou
impugnação em 28/04/2011, às fls. 02/07, onde alegou em síntese:
- informa que recebeu o valor de R$ 221.148,97 em 06/02/09, porém os valores
informados na declaração sofreram uma redução em face dos juros de mora recebidos,
devidamente atualizado pelo índice monetário.
- ressalta que tais juros não sofrem a incidência do imposto de renda, conforme
entendimento majoritário do Tribunal Superior do Trabalho e do Superior Tribunal de
Justiça e do TRT 4a Região documentação anexa.
- conforme o cálculo fornecido pela Justiça Federal com seu respectivo demonstrativo
bem detalhado sobre os valores a serem recebidos, nota-se em sua descrição que
recebeu o valor principal corrigido, desconto previdenciário, juros de mora e o total
recebido com sua atualização monetária e documentação entregue junto a esse Órgão
fiscalizador anteriormente.
- informa que os valores supostamente devidos ao Fisco de R$ 165.933,38 não são
passíveis de deduções de imposto de renda, por corresponderem a juros e respectiva
atualização monetária.
- por derradeiro a questão de juros de mora e a tônica adotada pela jurisprudência
consolidada é o fato de que, conforme previsão do art. 43 do CTN, o imposto sobre
renda e proventos de qualquer natureza tem como fato gerador apenas os “acréscimos
patrimoniais”, assim entendidos os acréscimos ao patrimônio material do contribuinte,
sendo as verbas eminentemente indenizatórias beneficiadas pela isenção legal que deve
ser observada no cálculo da exação, além das deduções legais e alíquotas progressivas,
sob pena de ocorrer o pagamento a maior e indevido, gerando direito ao contribuinte
que assumiu o encargo à repetição do indébito apurado (art. 165, I e II do CTN).
- a orientação jurisprudencial majoritária também assevera que o imposto de renda não
incide sobre os juros de mora e correção monetária, por terem a mesma natureza
indenizatória, muito menos sobre o aviso prévio, FGTS e a multa de 40%, conforme as
previsões legais já apresentadas, por não se tratarem de acréscimo patrimonial do
contribuinte.
- a única inovação trazida pelo Código Civil de 2002 foi a possibilidade de o juiz
conceder indenização suplementar, caso os juros de mora não cubram o prejuízo do
credor, o que vem, mais uma vez, ressaltar o caráter indenizatório dos juros.
Fl. 80
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720928/2011-20

- cuida-se de mora no pagamento de verba trabalhista, que tem notória natureza
alimentar, impondo ao credor a privação de bens essenciais de vida, e/ou o
endividamento para cumprir seus próprios compromissos.
- a indenização, através dos juros moratórios, corresponde aos danos emergentes, ou
seja, àquilo que o credor perdeu em virtude da mora do devedor, não há nessa verba,
portanto, qualquer conotação de riqueza nova, a autorizar sua tributação pelo imposto de
renda.
- pelo todo exposto, verifica-se que o tema referente à natureza das verbas recebidas a
título de juros de mora, correção monetária, aviso prévio, FGTS e a multa de 40% têm
natureza indenizatória e não estão sujeitas à incidência do imposto de renda ante as
previsões legais apresentadas.
- após as devidas alocações de valores, aplicando as isenções legais a que tem direito e
as tabelas e alíquotas das faixas de isenção mês a mês da época a que se referem tais
rendimentos, é possível verificar uma diferença considerável em relação ao que deveria
ser efetivamente pago pelo substituto tributário e, em conseqüência, efetivamente
recebido pelo trabalhador.
- demonstrado o conteúdo e o alcance dos termos do Regulamento do Imposto de
Renda, para fins de aplicação das alíquotas e tabelas de faixas de isenção vigentes na
época, bem como a necessidade de respeito às isenções legais e/ou não incidência do IR
para determinados pagamentos percebidos pelo trabalhador, poderemos verificar se a
retenção na fonte será, ou não, indevida e a maior, sempre observando-se no cálculo a
renda que teria sido auferida mês a mês pelo trabalhador, excetuando-se alguns dos
valores recebidos, por serem isentos e/ou não tributáveis conforme a legislação de
regência asseverada.
- os valores recebidos foram decorrentes de uma demanda judicial em que no cálculo
demonstra-se perfeitamente que o montante foi calculado mês a mês e assim sendo,
deverá o Fisco levar em consideração as alíquotas de cada ano devido, ou seja, do ano
de 1983 a 1997, data da efetivação do cálculo.
- diante do exposto, requer a desconsideração da respectiva notificação de lançamento,
em todos os seus termos.
É o relatório.
Em sua decisão, o órgão julgador de 1a instância, decidiu que não assiste razão ao
contribuinte, de acordo com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS ACUMULADOS. JUROS E ATUALIZAÇÕES. IRPF
Integram a base de cálculo para incidência do IRPF os valores recebidos
acumuladamente pelo titular acrescidos da atualização e juros como verbas
decorrentes do rendimento do trabalho. Não sendo as verbas identificadas na
decisão judicial o IR incidirá sobre o valor total, deduzidas as despesas
necessárias a sua percepção.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Fl. 81
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720928/2011-20

Tempestivamente, houve a interposição de recurso voluntário pela contribuinte às
fls. 46 a 51, refutando os termos do lançamento e da decisão de piso.
Voto
Conselheiro Francisco Nogueira Guarita, Relator
Por ser tempestivo e por atender as demais condições de admissibilidade, conheço
do Recurso Voluntário.
Analisando o recurso do contribuinte, percebe-se que é demonstrado insatisfação
relacionada à aplicação do regime de caixa nos rendimentos recebidos acumuladamente, onde o
mesmo solicita que sejam observadas as tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referiam
tais rendimentos e também em relação à incidência do imposto de renda sobre os juros
compensatórios recebidos.
A decisão recorrida negou provimento à impugnação do contribuinte por julgar
que agiu correta a fiscalização ao se utilizar do regime de caixa na apuração do imposto de renda
devido para o caso de rendimentos recebidos acumuladamente e também no tocante aos juros
compensatórios recebidos.
Mesmo com a mudança do entendimento legal, com a alteração da aplicação do
regime de caixa de apuração do imposto de renda para o regime de competência e também sobre
a não incidência do imposto de renda sobre os juros compensatórios recebidos, considerando que
não foi acostado aos autos nenhum elemento que comprove que os referidos rendimentos dizem
respeito a rendimentos recebidos acumuladamente, com os respectivos juros compensatórios,
entendo que não assiste razão ao contribuinte, pois caberia ao mesmo, ter acostado aos autos
elementos probatórios, como por exemplo, a decisão judicial, as planilhas de cálculo e outros
elementos que viessem a comprovar que os referidos rendimentos se incluíssem na sistemática
de tributação de rendimentos recebidos acumuladamente, com a respectiva exclusão da
tributação sobre os juros compensatórios.
Conclusão
Assim, tendo em vista tudo o que consta nos autos, bem como na descrição dos
fatos e fundamentos legais que integram o presente, voto por conhecer do recurso, para NEGAR-
LHE provimento.
(assinado digitalmente)
Francisco Nogueira Guarita

Fl. 82
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.918 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10280.720928/2011-20

Fl. 83
DF CARF MF
Original